Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744000-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI, ROBERTO LEANDRO CORDEIRO GALVAO, LADISLAU BRITO SANTOS, EDUARDO MENDES RODRIGUES RECORRIDO: HELIO DE ARAUJO FREITAS, JAILTON CALDEIRA JUNIOR, JOSE EUGENIO MONTEIRO DA SILVA, ELIEZER NUNES FIGUEIREDO, CELINA MARIA ANDRADE AYRES, ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, CLELIA LUIZA BUENO, MARIZA ALVAREZ LEMOS BARBOZA, CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI, LADISLAU BRITO SANTOS, EDUARDO MENDES RODRIGUES, ROBERTO LEANDRO CORDEIRO GALVAO DESPACHO O recorrente CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID 66559804 não possui autenticação bancária, dado essencial para verificação da efetiva quitação da obrigação, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.206.950/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 14/6/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o mencionado recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028